Tribunal: STF
Processo: HC 252882
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. EXERCÍCIO DE COMANDO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA, NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2025, por Jeferson Martins Leite, advogado, em benefício de Gustavo Cordeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 946.696.



O caso



    2. Consta do processo que o Ministério Público do Paraná denunciou o paciente pela apontada prática do crime previsto no § 3º e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (exercer comando de organização criminosa) e requereu a decretação de sua prisão preventiva.



    Em 3.7.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, § 1º C/C ART. 2º, CAPUT E § 3º DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE DESMANTELAR E DESESTABILIZAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE, SEGUNDO A ACUSAÇÃO, EXERCE PAPEL DE LIDERANÇA NO BANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO, ADEMAIS, MULTIRREINCIDENTE. CONTUMÁCIA DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. PACIENTE QUE DETÉM EXTENSA FICHA CRIMINAL. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA” (fl. 176, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 946.696 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.11.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em indícios de que o paciente seja líder de organização criminosa constituída para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    3. A prisão foi fundamentada, ainda, na possibilidade de reiteração delitiva, considerando a reincidência e a existência de outras anotações, além de recente condenação transitada em julgado pelo crime de furto qualificado. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 230, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que, “face a flagrante ilegalidade permeada no presente caso, torna-se possível a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654-§2º CPP), para reconhecer quaisquer das matérias suscitadas, caso existam impeditivos legais ou jurisprudenciais a obstar qualquer das teses apresentadas e fundamentadas na inicial do writ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “não foram apresentados fundamentos idôneos aptos a demonstrar que a conduta, em tese, praticada apresenta gravidade que extrapole o tipo penal abstratamente previsto. As considerações de mérito trazidas na decisão ora combatida, revelam-se data máxima vênia, intempestiva antecipação de pena” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta não ter sido “demonstrada a relação entre o ilícito específico e os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “a mera reincidência/reiteração criminosa não justificam a prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 1).



    Defende que, “caso entenda-se que, de fato, existam fundamentos cautelares no caso em apreço, considerando-se as circunstâncias dos fatos e o preenchimento dos requisitos que seriam adequadas e suficientes a imposição de medida cautelares pessoais diversas para minimizar os apontados riscos que o conduziram à prisão, em pleno respeito ao caráter excepcional da prisão preventiva” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do acima exposto, contando com o notório saber jurídico de Vossa Excelência, respeitosamente, e após a minuciosa análise do writ e da documentação integral que o instrui, requer-se a LIMINAR e após: 



    a) no mérito, a concessão do presente habeas corpus, diante do exposto, alteradas as circunstâncias que motivaram o decreto de prisão (OFERECIMENTO DA DENÚNCIA), requer-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada, com fulcro no artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, e, com fundamento no artigo 321 e artigo 282, § 2º, do Código de Processo Penal, a aplicação das seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ao ora paciente: comparecimento mensal e periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP), proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem prévia autorização do Juízo (art. 319, IV, CPP), recolhimento domiciliar no período noturno, no período compreendido entre 20h00m e 05h00m do dia seguinte e nos dias de folga (art. 319, V, CPP) e monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP), são medidas proporcionais, adequadas e necessárias no presente caso. 



    Por fim, propugna-se pela concessão de habeas corpus de ofício (art. 654-§2º CPP), para reconhecer quaisquer das matérias aqui suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente remédio heroico ou de qualquer das teses aqui apresentadas, nos termos dos precedentes emanados no AgRg no AREsp nº 2.285.365/BA, Quinta Turma, relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 06/06/2023 e AgRg no AREsp nº 2.263.879/BA, Sexta Turma, relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/06/2023, AgRg no AREsp 2.181.520/MG, sexta Turma, relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/05/2023 e AgRg no AREsp nº 2.295.326/SP, Sexta Turma, relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado em 20/06/2023, todos na compreensão que verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício, como amolda-se ao caso em análise” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão questionado na presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando a) a gravidade concreta da conduta do paciente, que seria líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas; b) a necessidade de interromper a atuação dessa organização criminosa; c) a multirreincidência do paciente, indicativo concreto do risco de reiteração delitiva: 



    “A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fl. 176-178 – grifo próprio):



    [...] Verifica-se em análise aos autos (especialmente em documentos de movimentos 1.2 a 1.34 – relatórios técnicos 01 a 21) que, entre os meses de maio de 2023 (relatório 01) e junho de 2024 (relatório 21), o Ministério Público (com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Paraná) iniciou investigação com o intuito de elucidar práticas do crime de tráfico de drogas no Bairro São Marcos, em São José dos Pinhais /PR. 



    A partir de medidas judiciais consistentes em quebra de sigilos telefônico e telemático, interceptação telefônica e ação controlada, identificou-se suposta associação formada para o tráfico de drogas – que culminou em expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Por consequência da medida, identificou-se que a suposta organização atua distribuindo entorpecentes por meio de delivery, e que as práticas são direcionadas a caminhoneiros. O numeral 41992085743, utilizado para o comércio dos entorpecentes, está vinculado à conta WhatsApp denominada “Peb Transporte”, também conhecida como ‘Pega Borsa’. 



    No presente caso, os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal restam atendidos, eis que o crime de associação para o tráfico de drogas em tese praticado tem previsão abstrata de pena mínima superior quatro anos de reclusão, satisfazendo, assim, a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. 



    Também estão presentes, diga-se, os requisitos do fumus comissi delicti, diante do forte indício de que os investigados GUSTAVO CORDEIRO (vulgo ‘Tato’ e/ou ‘Gordo’), BRUNA ALINE DE SOUZA SILVA, ELEANDRO DA SILVA GOMES, RENAN WOGNSKI, RENATO DOS SANTOS WOGNSKI, ROBERVAN DENIS BARROS SANTOS (vulgo ‘Stepe’), EMELY CAROLINE PEREIRA BORGES DE OLIVEIRA, CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS, MICHEL HENKE (vulgo ‘Oreia’), GUSTAVO DE OLIVEIRA ORDONE, AISLAN GONÇALVES DA SILVA, GABRIEL CERCAL DE SOUZA, ARI CEZAR MACHADO CORDEIRO JUNIOR, DIOGO ROCHA DA LUZ, VANESSA KARINE ROCHA RIBEIRO CORDEIRO, ÉVERTON LUIS TALEVI CORDEIRO, VITÓRIA DAIANE MARSICANO, THAINARA MOREIRA SERRAGIOLI, DOUGLAS TORRES DOS SANTOS, AMANDA MARTINS, ANA PAULA BISPO DOS SANTOS e FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS efetivamente praticaram os crimes a eles imputados. Assim entendo em razão do teor dos documentos de movimentos 1.2 a 1.34 – relatórios técnicos 01 a 21, que descrevem minuciosamente a prática criminosa e a suposta divisão de tarefas estabelecida. Ademais, segundo as investigações, há indícios de que os representados participam de associação objetivando a traficância de cocaína, entorpecente de grande poder deletério e de intenso risco à saúde pública. 



    Conforme narrado, GUSTAVO CORDEIRO (vulgo ‘Tato’ ou ‘Gordo’) restou identificado como provável líder do esquema criminoso, tendo BRUNA ALINE DE SOUZA SILVA como seu ‘braço-direito’, responsável pela gerência direta da organização. O relatório 13 detalha – inclusive por meio de fotos – que a droga vendida é a cocaína, e que envolve grande movimentação financeira e de drogas, o que demanda a atuação de grande variedade de agentes. [...] 



    O periculum libertatis, por seu turno, se caracteriza pelo risco provocado em decorrência da manutenção das liberdades dos suspeitos, na medida em que podem restar comprometidas a garantia das ordens pública e econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Identifico, em análise ao caso concreto, que o modus operandi demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, portanto, a necessidade de decretação da medida preventiva com o fim de garantir a ordem pública que, nas palavras de Eugênio Pacelli de Oliveira, ‘[...] não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria durante atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social’. (Curso de Processo Penal, 18ª Edição. Editora Atlas, São Paulo, 2014. Página 556). 



    No mais, a própria existência de uma associação criminosa estável e permanente, com divisão de tarefas – em tese – extremamente organizada e vínculo habitual entre os membros, fortalece a demonstração do periculum libertatis. A investigação deu conta de identificar o envolvimento dos representados na associação, o que foi feito por meio de registros de conversas, fotografias, pagamentos, filmagens, entre outros elementos de prova. Indica-se, por toda a investigação até aqui ocorrida, que há movimentação de grande quantidade de drogas, sendo que seu comércio vem teoricamente sendo feito pessoalmente, bem como por meio de telefonemas, áudios e mensagens de aplicativos, demonstrando-se completamente funcional e estabilizada, o que também deve ser considerado como elemento que evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a continuidade das práticas – já que a fixação de medidas cautelares diversas por certo seria insuficiente a reprimir o funcionamento da associação. [...] 



    Como mencionado, ‘A Organização Criminosa é liderada pelo representado GUSTAVO CORDEIRO, de alcunha ‘Tato’ e/ou ‘Gordo’. Em análise aos antecedentes criminais do representado, decifra-se que se trata de agente multirreincidente em práticas criminosas’. (certidão Oráculo documentada em folha digital 29 de evento 1.1).



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois se refere a suposta organização criminosa constituída para a prática de tráfico de drogas, notadamente de cocaína, cuja venda é realizada por meio de aplicativo de mensagens. 



    Essas circunstâncias, ao indicarem a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. (...)



    Além disso, segundo disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios de que o paciente seja líder da organização criminosa investigada, especializada em tráfico de drogas.



    Nesse contexto, ‘conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). (...)



    A custódia cautelar está suficientemente fundamentada, ainda, na necessidade de garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente refere-se a pessoa reincidente com diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado recentemente (11//2/2023) pela prática do crime de furto qualificado. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Sobre o tema: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Nessa situação, ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)” (fls. 233-238, e-doc. 3).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. Ademais, é consolidada a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    11. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora